Tribunal: STF
Processo: HC 139503
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus originário. Crime de Tentativa de Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida para fixar o regime aberto. 



    1. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”.



    2. Não obstante a reincidência do paciente, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 4 frascos de desodorante avaliados em R$ 31,28) justifica a aplicação do regime aberto.



    3. Ordem concedida para conceder ao paciente o regime aberto.